Tribunal: STF
Processo: ARE 1510196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. LEGALIDADE. EXPORTAÇÃO CLANDESTINA. COMPROVADA.



    É legítima a aplicação da pena de perdimento à mercadoria nacional em grande quantidade, encontrada na zona de vigilância aduaneira, em circunstâncias que tornem evidente destinar-se a exportação clandestina, e do veículo utilizado para o seu transporte, pertencente ao responsável pela infração aduaneira.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, LIV e LVII; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2.1 Da pena de perdimento de veículo 



    A pena de perdimento de veículos, em razão do cometimento de ilícitos fiscais, encontra-se prevista no art. 96 do Decreto-lei nº 37/66, que assim dispõe:



    Art. 96. As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou cumulativamente: 



    I - perda do veículo transportador; 



    II - perda da mercadoria; 



    III - multa; 



    IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa pública e sociedade de economia mista.



    As diversas situações concretas ensejadoras de sua aplicação estão arroladas no art. 104 do Decreto-lei nº 37/66, sendo que o caso em análise subsume-se ao inciso V, in verbis:



    Art. 104. Aplica-se a pena de perda do veículo nos seguintes casos: 



    (...) 



    V - quando o veículo conduzir mercadoria sujeita à pena de perda, se pertencente ao responsável por infração punível com aquela sanção. 



    Dentre as hipóteses de aplicação da pena de perdimento das mercadorias insere-se a exportação clandestina, identificada pela presença de mercadoria nacional em grande quantidade ou de grande valor em zona de vigilância aduaneira, na forma do art. 105, inciso V, do Decreto-lei nº 37/66.



    No que tange especificamente ao art. 104, V, do DL nº 37/66, regulamentado pelo art. 688, V, do Decreto 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), o perdimento é aplicável à situação em que, cumulativamente, o veículo: (a) esteja transportando mercadoria sujeita a perdimento; (b) as mercadorias pertençam ao responsável pela infração.



    Conclui-se, portanto, que para imposição da penalidade ao veículo transportador de mercadorias sujeitas à pena de perdimento, devem estar configuradas uma das hipóteses: (a) o veículo transportador pertencer ao proprietário das mercadorias apreendidas ou (b) ainda que as mercadorias não pertençam ao proprietário do veículo, houver responsabilidade deste último na prática da infração, entendida esta como o transporte de mercadorias sujeitas ao perdimento.



    [...]



    Dessa forma, "a responsabilidade do proprietário do veículo transportador, quando este não era o dono da mercadoria, demonstra-se através do conhecimento, ainda que potencial, da utilização de seu veículo na prática do ilícito e de indícios que afastem a presunção de boa-fé" (TRF4, AC 5008843-55.2017.4.04.7005, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 10/10/2018).



    [...]



    No caso concreto, os veículos de propriedade da parte autora, cavalos Volvo e Carretas semirreboque, foram apreendidos pela Receita Federal enquanto carregavam pela região de fronteira do Brasil com o Uruguai, no município de Aceguá, "78 tubos de concreto, sendo 2 metros cada, totalizando 156 metros" avaliados em R$ 14.153,88, "em razão de flagrante de tentativa de transposição de fronteira sem a documentação fiscal regular" (Ev. 21.2).



    Nestes autos, a parte autora, proprietária do veículo, argumenta que as mercadorias apreendidas pela Receita Federal seriam entregues a destinário domiciliado no Brasil, e não no exterior, o que tornaria insubsistente o Auto de Infração combatido, que presumiu a tentativa de exportação clandestina.



    Não procede a alegação.



    Conforme já mencionado, a exportação clandestina — mercadoria nacional ou nacionalizada, em grande quantidade ou de vultoso valor, encontrada na zona de vigilância aduaneira, em circunstâncias que tornem evidente destinar-se a exportação clandestina — configura hipótese de aplicação da penalidade de perdimento de mercadorias, na forma do art. 105, inciso V, do Decreto-lei nº 37/66, autorizando também a aplicação da pena de perdimento do veículo transportador, nos termos do art. 104, V, do DL nº 37/66.



    Na hipótese em apreciação, de fato, constatou-se a existência de(i) mercadoria nacional em grande quantidade (156 metros de tubos de concreto, conforme nota fiscal do Ev. 21.2, p. 8); (ii) encontrada em zona de vigilância aduaneira (estrada secundária da fronteira entre o Brasil e o Uruguai, no município de Aceguá, que consiste em desvio da Área de Controle Integrado); (iii) em circunstâncias que tornaram evidente a tentativa de exportação clandestina.



    Quanto ao último ponto, destaque-se que da nota fiscal de venda da mercadoria apreendida constava como destinatário o Sr. PAULO FRANCISCO RAMOS BARRIQUEL (Ev. 21.2), que, ouvido como testemunha nestes autos, confirmou que realizou a compra dos tubos de concreto objeto desta demanda para a fazenda em que trabalha, situada em território uruguaio, próxima à fronteira com o Brasil, na região de Aceguá (Ev. 139.1). O próprio motorista da empresa autora, também ouvido como testemunha, confirmou que realizou anteriormente outras entregas a PAULO FRANCISCO RAMOS BARRIQUEL destinadas ao Uruguai.



    Como se vê, embora a parte autora alegue que as mercadorias seriam entregues em território nacional, foi produzida nestes autos prova cabal no sentido de que as mercadorias, de fato, seriam entregues no Uruguai, em fazenda na qual trabalhava o Sr. PAULO FRANCISCO RAMOS BARRIQUEL. Assim, considerando que os veículos foram apreendidos em estrada de terra na zona de fronteira que contorna o posto de controle da Receita Federal, é certo que as circunstâncias da apreensão tornavam evidente a tentativa de exportação clandestina.



    Destaque-se que a parte autora não produziu nenhuma prova quanto à suposta localidade no território nacional em que seria realizada a entrega das mercadorias, de forma a afastar o robusto conjunto probatório que indica a exportação clandestina dos tubos de concreto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “O que a recorrente busca com os presentes embargos de declaração é que seja enfrentado pelo Eminente Ministro ponto de fundamental relevância contido no recurso e que, com o devido respeito, não houve provimento jurisdicional a respeito do pedido”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente